Tribunal: TJDFT
Processo: 0711499-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711499-36.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: CARLOS ANTONIO LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULO EQUIVOCADO. DISCUSSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO INCIDENTE. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos feitos executivos, não é incomum a apresentação de planilhas de cálculo com inconsistências por parte dos credores, inconsistências que, por si só, não têm o condão de atrair a aplicação automática das disposições do artigo 940 do Código Civil em benefício dos devedores. 2. No presente caso, percebe-se que surgiu grande discussão quanto aos índices de correção que deveriam incidir sobre o débito exequendo. Assim, embora os cálculos da contadoria judicial demonstrem que houve excesso de execução, tal fato não constitui a ocorrência de má-fé que deva ser punida com a penalidade do artigo 940 do Código Civil. 3. Ainda, não se trata de ação de conhecimento ajuizada para perseguir a quitação de valores já adimplidos pelo devedor, o que atrairia a incidência do instituto da repetição do indébito. No caso, sequer houve o adimplemento da dívida exequenda reconhecida em sentença, não sendo razoável exigir a restituição de valores que nem chegaram a ser pagos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A parte recorrente alega violação ao artigo 940 do Código Civil, pugnando pela aplicação da sanção prevista na referida norma legal. Entende que o recorrido deve ser compelido a pagar o equivalente dos valores cobrados a maior, na forma simples, tendo em vista que há previsão normativa de pagamento do valor cobrado em excesso. Ressalta que a sanção prevista no artigo 940 do Código Civil tem aplicação quando presentes duas condições, quais sejam, a cobrança judicial de quantia indevida e quando recomendável a demonstração de má-fé do credor. Aduz que tais condições foram devidamente verificadas nos autos. Acrescenta, em que pese não seja exigida a comprovação de má-fé do recorrido, é evidente a sua ocorrência no caso em tela. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 940 do CCB, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, acerca da sanção prevista no referido dispositivo legal, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028